Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não se constata nenhuma omissão ou obscuridade.

3. Embargos de Declaração Criminal conhecidos e não providos.